Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-80.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728621-80.2022.8.07.0015 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: RESIDENCIAL REAL GARDEN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMUNICAÇÃO DE PENHORA. DECISÃO AGRAVÁVEL. NOMINAÇÃO DO ATO PROCESSUAL COMO SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA. MÉRITO. PENHORA SUBSISTENTE. CONTROLE GERAL DA PENHORA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. 1. Verificando não se tratar de ação autônoma, mas de mera comunicação de penhora feita e pedido de bloqueio e penhora de ativos financeiros em nome da Recuperanda em observância a decisão passada em outro processo, o ato judicial seria agravável. Porém, como o ato de apreciação nominou-se 'sentença', a apresentação de apelação deve ser admitida para evitar prejuízo às Partes. 2. O quadro jurídico que se fixou em razão de anterior Acórdão do TJDFT é que a penhora é subsistente, porém deve ser comunicada ao Juízo da recuperação para que possa exercer o controle geral da penhora e da situação da empresa recuperanda. 3. Por 'controle' entende-se que ao Juízo Recuperacional confere-se amplos poderes para, com vistas não no interesse do credor, mas para ajustar o real propósito daquele juízo de recuperar a saúde econômico-financeira da empresa, analisar se a penhora pode inviabilizar ou prejudicar seriamente o objetivo recuperacional, daí ser possível examinar se a coisa penhorada afeta e em que grau o processo de recuperação, inclusive sugerir a alteração da penhora por outra constrição menos gravosa. 4. No caso, como a questão já foi decidida em 2o Grau, todos os comandos do Acórdão devem ser seguidos. O pleito formulado pelo Recorrente, pois, leva ao Juízo recorrido o conhecimento de que existe uma penhora que deve ser analisada, ou substituída por bloqueio de valores, ou então que seja autorizado o juízo da execução de prosseguir com os atos de constrição. 5. Impõe-se, em consequência, não a extinção do pedido, mas a realização do indispensável controle sobre a penhora já realizada e mantida pelo Tribunal, com ampla possibilidade ao juízo recuperacional de verificar a extensão de sua afetação ao propósito recuperacional e até dispor sobre novo e mais adequado ato de constrição. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, ambos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que o recurso de apelação do recorrido não poderia ter sido conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade, pois não impugnou os fundamentos que levaram à extinção da ação; c) artigo 47 da Lei LRF, asseverando que os atos de constrição realizados por Juízos diversos contra o patrimônio do devedor em recuperação judicial se submetem ao crivo do Juízo Universal, pois é ele que possui condições de verificar todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa recuperanda, de forma a não comprometer o processo de soerguimento. Invoca o princípio da preservação da empresa em abono à sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE - OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - OAB/SP 230.646-A. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261 e JESSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, ambos do CPC e 47 da LRF, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE - OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - OAB/SP 230.646-A, relativas à parte recorrente, e das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261 e JESSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847, relativamente à parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030